Tribunal: TJSP
Processo: 2258501-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Decisão que rejeitou o pedido liminar. Inconformismo. Descontos de ICMS e isenção em unidades consumidoras da agravante, em função de sua condição de produtora rural. Ação mandamental que deve decorrer de direito subjetivo. Ausência de documentação que diga ao período passado de aparente fraude na subtração de energia, atinente a faturas de energia,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Decisão que rejeitou o pedido liminar. Inconformismo. Descontos de ICMS e isenção em unidades consumidoras da agravante, em função de sua condição de produtora rural. Ação mandamental que deve decorrer de direito subjetivo. Ausência de documentação que diga ao período passado de aparente fraude na subtração de energia, atinente a faturas de energia, das quais se extraia que, cada unidade consumidora em questão, já encontrava entranhada para si na cobrança das faturas de energia o reconhecimento de rubricas de descontos do tributo e de isenção. Competência legislativa e poder de editar norma de isenção em matéria do Imposto sobre Circulação de Mercadorias é do Estado de São Paulo, vedado consentir para a pretensão ora encetada ter situada no polo passivo ao debate judicial a companhia de energia, que, apenas, arrecada o tributo e o repassa ao Estado. Decisão mantida. Agravo não provido.